Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou a guia bancária e o comprovante de pagamento em data posterior à interposição da apelação (ID. 29543232 - Págs. 1/2). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15